Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E DE CONDENAÇÃO DO CEDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. CADEIA DE CESSÕES DE DIREITOS. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL NAS CONDIÇÕES PACTUADAS. ALTERAÇÃO EMPREENDIDA NA CESSÃO DE DIREITOS NA QUAL A AUTORA FIGURA COMO CESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PRIMITIVO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes, de multa contratual e de indenização por danos morais, em virtude do alegado descumprimento de obrigação prevista em instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado do mérito acarretou, no caso concreto, o cerceamento de defesa alegado pela apelante; (ii) verificar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em apreço; (iii) definir se o réu pode ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigação de entrega de imóvel, prevista em instrumento de cessão de direitos, e se estão configurados os danos alegados pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio.
3.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
4. Têm-se por inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor em ações cuja controvérsia envolve contratos de cessão de direitos sobre imóveis celebrados por particulares, sem que esteja caracterizada a figura do construtor/incorporador ou a habitualidade no desenvolvimento da atividade de construção de imóveis para venda no mercado imobiliário.
5. Conquanto tenham sido celebradas sucessivas cessões de direitos, observado que, no instrumento contratual firmado pela autora, houve modificação do prazo para entrega do imóvel cujos direitos lhe foram cedidos, não há como ser imputado ao primitivo cedente a responsabilidade pelo atraso no cumprimento de referida obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para a solução do litígio.
2. A cessão de direitos sobre imóvel firmada entre particulares, quando não estiver configurada a figura do construtor/incorporador ou a habitualidade do cedente no exercício de construção para comercialização no mercado imobiliário, não envolve relação de consumo, o que torna inaplicáveis as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese de celebração de sucessivas cessões de direitos sobre imóvel, o primitivo cedente não deve responder pelo atraso na entrega do bem nas condições pactuadas, quando constatada a posterior alteração do prazo fixado para este fim no instrumento contratual originariamente firmado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.